Tribunal: TCU
Processo: 005.927/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos transferidos ao Município de Jaguaretama/CE, no exercício de 2015, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8968/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.